Tribunal: TJDFT
Processo: 0731137-78.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PERÍCIA JUDICIAL. TERMO FINAL. DELIMITAÇÃO. ART. 60, §§ 8o E 9o, DA LEI N. 8.213/1991. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. ISENÇÃO LEGAL. ART. 129, II E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.213/1991.

1. “Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício”, cuja ausência de fixação judicial enseja a limitação a 120 (cento e vinte) dias, nos termos do art. 60, §§ 8o e 9o, da Lei n. 8.213/91.

2. “O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade”, durante o qual, fará jus ao pagamento deste benefício nos termos do art. 62, caput e § 1o, da Lei n. 8.213/91. 2.1. Acaso, após a participação do beneficiário no programa de reabilitação, não houver possibilidade para o exercício de atividade laboral distinta, será aposentado por invalidez, de acordo com este parágrafo.

3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Sem honorários, em razão de inexistência de fixação na origem e da isenção legal prevista no art. 129, II e parágrafo único (última parte), da Lei n. 8.213/91.